Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724388-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA OSYTEK CASTRO EMBARGADO: HAROLDO HISSAO HASHIMOTO D E C I S Ã O Por meio de embargos de declaração, Maria Osytec Castro, pretende sanar a omissão e contradição que alega existirem na decisão de ID n° 13593714, que restou assim fundamentada: “Após ter sido oportunizada a apresentação da declaração de hipossuficiência e de documentos que subsidiassem o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante (ID no 1247509), o benefício foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 13105209, determinando-se o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias. Intimada, a agravante não efetuou o recolhimento do preparo no prazo assinalado, conforme certidão de ID no 13528496. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme o art. 1.007 do CPC, 'no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção'. Além disso, o art. 99, § 7o, do CPC, dispõe que, 'requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento'. No presente caso, foi assinalado prazo para o pagamento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, porém, a agravante não interpôs recurso contra a referida decisão nem recolheu o preparo. Portanto, o recurso é deserto. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC”. Em suas razões, a embargante alega, em apertada síntese, que “é desconexo e contraditório o raciocínio que afasta a insuficiência da família de 6 pessoas com um orçamento (agora disponível) de R$ 5.302,74 pois Jetro é autônomo (renda incerta), sua esposa está desempregada e faz tratamento psicológico em razão de sua instabilidade emocional. Os três filhos, por sua vez, são dependentes dos provedores da família”. Aduz que os empréstimos consignados são oriundos de instabilidade financeira prolongada, não se confundindo com “diversão”. Afirma que preenche os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Requer, por fim que os vícios sejam sanados. A parte embargada manifestou-se por meio da petição de ID no 14361929. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, de início, que os presentes embargos foram interpostos contra decisão unipessoal deste Relator, daí porque haverão de ser decididos monocraticamente, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação realizada pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão. Analisando detidamente as razões recursais do embargante, verifica-se que pretende ver reapreciada a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada, nem a substituir qualquer decisão prolatada no processo, pois este não contém defeitos capazes de serem sanados por meio de embargos de declaração. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. Recurso desprovido” (Acórdão 1226408, 07139532820178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se, por não ser desnecessário, que caberia à embargante interpor recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária, restando, portanto, preclusa a oportunidade de reapreciação do tema. Isso porque, conforme visto, a embargante não se insurgiu, no momento oportuno, contra a decisão que indeferiu o benefício pretendido, determinando o recolhimento do preparo. Dessa forma, à míngua dos vícios de omissão e contradição sustentados, rejeito os presentes embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator